Tribunal: TJPA
Processo: 0007151-42.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007151-42.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, MARCELO DIAS MENDES

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO, COM ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS, NOS TERMOS DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO GABARITO EM VEZ DE ANULAÇÃO. MEDIDA QUE IMPORTA EM DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Hipótese dos autos que se assemelha aos precedentes deste Tribunal e do C. STJ no sentido de que
“
A decisão da banca examinadora de alterar o gabarito, ao invés de anular a questão, importou em violação das regras do edital, o que autoriza, excepcionalmente, o exame da controvérsia pelo Poder Judiciário” (STJ - MS: 13237 DF 2007/0289707-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2012, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2013).

2.
Necessidade de manutenção da sentença de primeiro grau, para anular as questões n° 17 e 19 da prova objetiva do Concurso da Polícia Civil C-169 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil, garantido o direito do autor a permanecer no cargo almejado, ratificando sua nomeação e posse.

3.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 09 a 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCELO DIAS MENDES
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7859447, por meio da qual neguei provimento aos Embargos de Declaração, mantendo a decisão monocrática de Id. 2798841 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
desconstituindo a sentença de origem.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade do ato que excluiu o autor do certame do Concurso da Polícia Civil C-169 para provimento do cargo de Delegado, insurgindo-se o agravante contra os pronunciamentos deste Relator que alteraram o
decisum
de origem.

Em suma, o agravante defende que o Edital do certame somente continha previsão de anulação de questões, mas não de alteração de resposta/gabarito, conforme item 6.8 do Edital n° 01/2013, apontando se tratar de grave ilegalidade e violação ao edital a alteração de gabarito que resultou na diminuição de pontos do autor.

Sustenta que se tivesse sido observado o conteúdo do edital, no sentido de anular as questões, em vez de alterar o gabarito, não haveria prejuízos ao autor. Acrescenta que, na condição de sub judice, foi aprovado em todas as fases do concurso e já exerce o cargo há quase 8 (oito) anos.

Ademais, apresenta jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes aos dos autos, argumentando que a presente hipótese se distingue da fundamentação da decisão agravada de reexame dos critérios usados pela banca examinadora na formulação de questões, correção de prova e atribuição de notas em concurso público, buscando o agravante tão somente o estrito cumprimento dos termos do edital.

Aduz, ainda, violação ao princípio da legalidade, isonomia, publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado ao Id. 8885033.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, entendo que merecem guarida as alegações do recorrente, diante da demonstração de distinção do presente caso ao precedente vinculante aplicado (RE 632853/STF), senão vejamos.

Na hipótese, o autor/agravante se submeteu a primeira fase do Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia, deflagrado por meio do Edital n.º 01/2013 – SEAD/PCPA (Concurso Público C-169), consistente na prova objetiva.

Ocorre que, na divulgação do gabarito definitivo em 06/05/2013, após o prazo para a interposição de recursos, a banca organizadora do concurso efetuou a divulgação do gabarito definitivo, sendo que 02 (duas) questões foram anuladas e outras 02 (duas) questões tiveram o gabarito alterado. No caso, a questão n° 17 teve a alternativa considerada correta mudada de B para a letra D, enquanto que a questão n° 19 teve a alternativa correta alterada de C para a letra A.

Diante desse fato, o autor/recorrente moveu a presente demanda, uma vez que, anteriormente a alteração do gabarito, havia alcançado pontuação suficiente para aprovação, de 36 pontos. Todavia, após a interposição de recursos e modificação do gabarito pela banca, totalizou 34 pontos, dois pontos a menos do quantitativo necessário para galgar aprovação para as fases seguintes.

Com efeito, conforme aludido pelo recorrente, as regras do concurso em questão não preveem a alteração do gabarito, mas somente a anulação de questões, nos termos estabelecidos pelo Edital n°01/2013:

“4.2. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

(...)

4.2.16. A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos presentes à prova.

4.2.17. O gabarito preliminar oficial será divulgado no site , ate 24hs após a realização da prova.

4.2.17.1. As notas definitivas para efeito de classificação, só serão atribuídas pela UEPA, após a análise dos recursos, quando da publicação do gabarito oficial definitivo.

6. DOS RECURSOS

6.1. O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data seguinte à da publicação na Imprensa Oficial do fato que lhe deu origem.

6.2. Admitir-se-á um único recurso individualizado por candidato, a cada evento que lhe deu origem.

6.3. Só será aceito recurso contra os seguintes atos, a saber: a) Edital; b) Indeferimento ou anulação de inscrições por qualquer motivo; c) Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa dc Inscrição; d) Questões da prova; e) Gabarito preliminar; f) Resultado(s) preliminar(es); g) Classificação preliminar; h) Indeferimento do pedido de atendimento especial.

6.4. O recurso deverá ser apresentado no formulário próprio (Anexo II deste Edital)

6.5. Cada questionamento deverá ser objeto do Recurso próprio individualizado, a ser entregue em envelope A4, devidamente lacrado e etiquetado com o nome completo e CPF do candidato, no Protocolo da DAA/UEPA, sito à Rua do Una, n° 156, Bairro: Telégrafo, Belém - Pará, no horário de 8 às 14 horas ou enviado via SEDEX para o Protocolo da DAA/UEPA - Reitoria da UEPA - Concurso PCPA/Delegado, Rua do Una, n°

156, Bairro: Telégrafo, CEP 66.050-540, Belém - Pará.

6.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo previsto ou que não atendam ao estipulado no Anexo II deste Edital.

6.7. A lista com o resultado dos recursos será publicada na internet e na imprensa oficial do Estado.

6.8. Se o acolhimento do recurso resultar em anulação de questões do gabarito oficial preliminar da prova escrita de múltipla escolha, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido e será divulgado no site quando da publicação do gabarito oficial definitivo.

6.9. Poderá haver alteração na classificação após análise dos recursos interpostos.”

Da leitura do regramento, destacando-se a vinculação da Administração Pública ao instrumento convocatório, constato que, a partir do Edital n° 01/2013- SEAD/PCPA, não há a possibilidade de alteração do gabarito, mas tão somente de anulação das questões, atribuindo a pontuação da questão anulada a todos os candidatos presentes na prova e, portanto, inexistindo prejuízo aos candidatos que haviam acertado a questão com o gabarito inicial.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. STJ já se pronunciou no sentido de que viola o Edital quando, em vez de anular a questão, a banca examinadora decide alterar o gabarito,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROVA OBJETIVA. CANDIDATA ELIMINADA NA PRIMEIRA FASE EM RAZÃO DE NÃO ALCANÇAR A NOTA DE CORTE. ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUE A MODIFICAÇÃO DECORRERIA DE ERRO DA BANCA EXAMINADORA. IMPETRANTE BENEFICIADA POR DUAS LIMINARES: UMA, PARA QUE PUDESSE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES, NAS QUAIS OBTEVE ÊXITO; OUTRA, PARA QUE FOSSE NOMEADA, RESPEITADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PELO RELATOR ORIGINAL, QUE SE TRANSFERIU DE SEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MINISTRO QUE O SUCEDEU NO ÓRGÃO JULGADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPETRAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO NÃO APENAS A OBTENÇÃO DOS PONTOS DA QUESTÃO IMPUGNADA, MAS, PRINCIPALMENTE, O RECONHECIMENTO DO DIREITO À INVESTIDURA NO CARGO. ATO DE NOMEAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ADVOGADOGERAL DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO DIRETOR-GERAL DA ESAF. LITISCONSÓRCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O GABARITO DEFINITIVO. VEDAÇÃO PELO EDITAL DE ABERTURA. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA PARA A QUAL HAVIA DUAS RESPOSTAS IGUALMENTE CERTAS.
HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO, COM ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS A TODOS OS CANDIDATOS, NOS TERMOS DO EDITAL. ALTERAÇÃO DO GABARITO AO INVÉS DE ANULAÇÃO. MEDIDA QUE IMPORTA EM DESCUMPRIMENTO DO EDITAL.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO, A PERMITIR O EXAME DA CONTROVÉRSIA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRESERVAÇÃO DA PECULIAR SITUAÇÃO DA IMPETRANTE, QUE EXERCE O CARGO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INVESTIDURA QUE, TORNADA DEFINITIVA, NÃO ACARRETARÁ NENHUM PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO, NEM AOS OUTROS CANDIDATOS APROVADOS, TODOS JÁ NOMEADOS.

[...]
A decisão da banca examinadora de alterar o gabarito, ao invés de anular a questão, importou em violação das regras do edital, o que autoriza, excepcionalmente, o exame da controvérsia pelo Poder Judiciário.
6. Caso cm que a situação da impetrante, que exerce, por força de liminar, o cargo de Procurador da Fazenda Nacional há mais de três anos, deve ser preservada, em caráter excepcional, seja cm respeito ao princípio da segurança jurídica, seja porque nenhum prejuízo advirá dessa confirmação para a administração. 7. Processo extinto sem resolução de mérito em relação ao Diretor-Geral da Escola de Administração Fazendária, em razão de sua ilegitimidade. 8. Segurança concedida para tornar definitiva a investidura da impetrante no cargo de Procurador da Fazenda Nacional, prejudicados os agravos regimentais. (STJ - MS: 13237 DF 2007/0289707-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2012, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2013).

Na mesma perspectiva, inclusive acerca do mesmo certame e caso análogo aos dos autos, já se pronunciou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO C-169. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINARES DE ESCOLHA ILEGAL DO FORO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO” EM RAZÃO DA PREVENÇÃO REJEITADAS. NO MÉRITO ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE INVASÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO OBJETIVA MACULADA COM VÍCIO DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E STF.
AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU-SE HAVER ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO GABARITO NAS NORMAS DO EDITAL N° 01/2013 DO CERTAME, INCORRENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. QUESTÕES OBJETIVAS 17 E 19 DECLARADAS ANULADAS. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS RESPECTIVOS À CANDIDATA/APALADA.
CLÁUSULA DE BARREIRA ESTIPULOU A LIMITAÇÃO DE CONVOCAÇÃO TOTAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANDIDATOS, RESPEITADOS OS EMPATADOS NA ÚLTIMA POSIÇÃO. CONVOCAÇÃO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) CANDIDATOS. QUANTITATIVO ABAIXO DO FIXADO INICIALMENTE NO EDITAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANDIDATOS. A CLÁUSULA DE BARREIRA NÃO

PREJUDICA A APROVAÇÃO DA CANDITADA, POIS A NOTA DE CORTE NÃO FOI SUPERIOR A NOTA 7,0, BEM COMO A RECORRIDA COM A NULAÇÃO DAS QUESTÕES ALCANÇOU A NOTA 7,2, BEM COMO ESTARIA RESPALDADA PELA PREVISÃO EDITALÍCIA QUANTO À APROVAÇÃO DAQUELES CANDIDATOS EMPATADOS NA ULTIMA CLASSIFICAÇÃO NA POSIÇÃO 450ª, A QUAL NÃO FOI ALCANÇADA. CANDIDATA COMPROVOU PREENCHER OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL, FAZENDO JUS SER CONSIDERADA APTA À SUBMETER-SE A SEGUNDA FASE DO CERTAME (CAPACITAÇÃO FÍSICA). NOTA FINAL MÍNIMA EXIGIDA NO EDITAL. ALCANÇADA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA, ARTIGO 5°, INCISO XXXV DA CF/88. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

DAS PRELIMINARES:

1 ? DA PRELIMINAR DE ESCOLHA ILEGAL DO FORO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO: Não há em que se falar em lesão ao princípio do juiz natural, uma vez que em se tratando de ação fundada em direito pessoal e por se tratar de mera competência territorial, a qual inclusive admite-se prorrogação, a parte autora pode demandar em seu domicílio, prestigiando-se, dessa forma, o princípio do acesso à justiça, artigo 5°, XXXV da CF/88.

2 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO” EM RAZÃO DA PREVENÇÃO: A ação de mandado de segurança tem competência definida pela sede da autoridade

coatora, no caso, na comarca de Belém, e a ação de conhecimento pelo processo comum tem regras distintas de definição de competência e, considerando-se que a autora comprovou possuir dois domicílios, bem como que estava residindo em Soure/Pa, a quando do ajuizamento da ação ordinária, verifica-se que o juízo de Soure possui competência para processar e julgar a demanda, pelo que não se aplica à hipótese dos autos o disposto no artigo 253, II do CPC. Preliminar rejeitada.

NO MÉRITO:

3 ? Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, contudo, excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes do STF.

4 -

Na hipótese, a organizadora do certame realizou a alteração de gabarito das questões n° 17 e 19, que tiveram a alternativa considerada correta alterada de B para D e de C para a A, sendo que tal medida de alteração de gabarito importa em descumprimento do edital, em razão da ausência de previsão expressa de tal possibilidade, havendo apenas previsão de anulação de questão, desta forma, resta inegável que trata-se de hipótese de anulação da questão, com a atribuição dos pontos a todos os candidatos, nos termos do edital, logo a

excepcionalidade do caso, permiti o exame da controvérsia pelo poder judiciário.

5 - No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida estaria habilitada à etapa seguinte caso a anulação das questões 17 e 19 fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência, mesmo considerando a cláusula barreira prevista no edital, uma vez que estipulou a limitação de convocação total de 450 (quatrocentos e cinquenta) candidatos, respeitados os empatados na última posição, sendo que a quantidade de candidatos classificados e convocados à 2ª fase limitou-se ao total de 246 (duzentos e quarenta e seis) considerados aptos.

6 - Exercício do princípio constitucional de acesso à justiça ou do controle jurisdicional, previsto no artigo 5, inciso XXXV da CF/88 pela candidata em razão da ilegalidade no ato de alteração do gabarito, sem previsão expressa nas normas editalícias.

7 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

(2017.01560183-03, 173.755, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A AGRAVADA PROSSIGA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada deferiu a tutela antecipada pleiteada pela agravada, para que a mesma prossiga nas demais fases do certame do Concurso nº C-169/2013.

II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC.

III -
Não pode a Administração Pública realizar ato administrativo para alterá-lo, exceto quando eivados de vício ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, devendo ter apreciação judicial, tendo em vista, o Princípio da Vinculação ao Edital.
No item 6.8 do Edital, pode-se verificar que existe somente a previsão de anulação de questão e não de alteração de gabarito.

IV - Presente o periculum in mora inverso, pois é mais danoso para a agravada ser afastada do cargo ocupado, uma vez que vislumbro nos autos que a mesma encontra-se sub judice, tendo já ultrapassada as fases do concurso, sendo nomeada e empossada. V - Recurso conhecido e desprovido.

(2015.04264764-20, 153.299, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-09, Publicado em 2015-11-12)

Dessa forma, observo que, de fato, o caso dos autos não se trata de tentativa de substituir a banca examinadora na análise de respostas e notas, ou ainda de interferência no mérito administrativo, mas sim de observância ao instrumento convocatório e ao princípio da legalidade.

Diante dos fundamentos e jurisprudência supracitada, considerando a anulação das questões n° 17 e 19 do concurso, depreende-se que o agravante alcançou a pontuação necessária para participar das etapas seguintes do concurso público C-169, nos termos da sentença de primeiro grau. A propósito, o ora agravante se submeteu a todas as fases do certame, inclusive sendo nomeado para o cargo de Delegado da Polícia Civil há mais de 8 (oito) anos, devendo ser mantida a nomeação e posse.

Assim,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática agravada e manter integralmente a sentença de primeiro grau, para anular as questões n° 17 e 19 da prova objetiva do Concurso da Polícia Civil C-169 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil, garantido o direito do autor a permanecer no cargo almejado, ratificando sua nomeação e posse, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/05/2022